Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-36.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte de objeto por meio de serviços ofertados em plataforma digital uber. Extravio. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Inexistência de prova. Recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a fornecedora de serviços ao pagamento de R$365,40 a título de danos materiais em razão do extravio das mercadorias que deveriam ser transportadas via serviço Uber Flash. Sustenta a parte autora que o caso não retrata mero aborrecimento, porém mais uma hipótese de extravio de encomendas, que tem ocorrido rotineiramente pelos prestadores da recorrida. Acrescenta que além do prejuízo financeiro, teve frustrada sua expectativa de presentear seus parentes o que gerou sentimentos de angústia e constrangimento. Pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a reparar os danos morais no valor de R$3.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão reside em definir se houve lesão aos direitos imateriais da autora a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A pretensão se resume ao pedido de reparação extrapatrimonial, julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.
5. Não se desconsidera os dissabores sofridos pela recorrente ao ter sua encomenda extraviada no momento da entrega. Todavia, é pacífico o entendimento de que o simples descumprimento contratual não gera dano moral. É preciso comprovar a lesão aos direitos da personalidade, que acontece quando o ato ilícito repercute na esfera íntima da pessoa, causando abalo psíquico.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
8. O ato ilícito ocorreu com o serviço defeituoso, mas a prova dos autos é insuficiente para demonstrar o dano moral efetivamente sofrido, resultando no descumprimento dos requisitos para configuração da responsabilidade civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.